Tribunal: TJPA
Processo: 0001120-18.2010.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001120-18.2010.8.14.0049

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

APELADO: NORAUTO RENT A CAR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO RECORRENTE PARA MANIFESTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO QUE PRECEITUA O ART. 398 DO CPC
/73
. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – No caso dos autos, a
sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos n
a
antig
a

Lei Adjetiva Civil;

II –
O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal,
é taxativo ao prescrever que
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

III –
In casu,
a autoridade de 1º grau, na Ação de Cobrança ajuizada pela empresa recorrida, proferiu sentença sem oportunizar ao município apelante que se manifestasse acerca de novos documentos juntados autos pela autora, em inobservância ao que preceitua o art. 398,
CPC/1973
;

IV – Destarte, n
ão
tendo sido
oportunizada a manifestação do ente público sobre prova documental que
também
fundamentou o julgamento, resta evidenciado o cerceamento ao direito de defesa, em nítida afronta ao disposto no artigo 5º, LV, da Constituição Federal
;

V
-
Recurso de apelação conhecido e provido, com o
acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença monocrática e sendo determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem;

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, dar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

vinte e um
dia
s
do mês de
fevereiro

do ano de dois mil e
vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Izabel do Pará, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
NORAUTO RENT A CAR LTDA,
julgou procedente a referida ação, condenando o ora apelante a pagar, a título indenizatório relativo à locação de veículos, o valor de R$ 35.739,63 (trinta e cinco mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos) à apelada, devidamente atualizado, nos moldes do art. 1º 9.449/97.
Condenou o recorrente, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no importe de 20% (vinte por cento) sobre ao valor da condenação.

Nas razões recursais (
Num. 4329844 - Pág. 1/11
), o patrono do apelante aduziu, preliminarmente, a nulidade da sentença monocrática por cerceamento de defesa, salientando que o Juízo
a quo
não oportunizou ao recorrente que se manifestasse acerca de novos documentos anexados aos autos pela recorrida após a petição inicial, em desacordo ao que preceitua o art. 398, do CPC
/73
.

Sustentou, ainda em preliminar, a ilegitimidade ativa da apelada.

No mérito, arguiu, em síntese, que a apelada sustentou que firmou um contrato verbal de locação de veículos com o Município recorrente, entretanto, o referido contrato não foi legitimamente celebrado, devendo, portanto, ser declarado ilegal.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O Juízo Monocrático recebeu o apelo no duplo efeito e determinou a intimação da apelada para, querendo, oferecer contrarrazões ao recurso (
Num. 4329845 - Pág. 1).

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 4329846 - Pág. 1/9)
.

Após a regular distribuição do presente apelo, o processo foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 4329849 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o caso dos autos não justificava a intervenção do
Parquet
(
Num. 4329850 - Pág. 1/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Antes de adentrar na análise do recurso, ressalto que conforme preceitua
o art. 14
, do NCPC,
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no antigo Código de Processo Civil.

PRELIMINAR

O apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença proferida pelo Juízo Monocrático por cerceamento de defesa, visto que a mencionada sentença foi proferida sem que fosse
oportunizado ao recorrente que se manifestasse acerca de documentos anexados aos autos pela apelada.

Antes de adentrar no caso dos autos, ressalto que o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que
“
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Com efeito, assegurar ampla defesa e contraditório aos indivíduos participantes de processos ou procedimentos administrativos nada mais representa do que a concretização do direito de defesa e, por conseguinte, do devido processo legal.

Sobre o assunto, leciona o eminente Ministro Alexandre de Moraes, do colendo STF, em sua obra
Constituição do Brasil Interpretada e Legislação constitucional
,
Ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 280, o seguinte:

“Por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo calar-se se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido caberá igual direito da outra parte de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor.”

Portanto, conceitualmente, o direito de defesa, seja em processos judiciais ou administrativos, se expressa por meio do direito de informação, do direito de manifestação e do direito de ver seus argumentos considerados por aquele que possui autoridade para julgar.

No caso em análise, compulsando a documentação constante nos autos, constatei que, após o apelante apresentar contestação à Ação de Cobrança ajuizada pela apelada, a autoridade de 1º grau intimou a recorrida para que se manifestasse, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a referida contestação (
Num. 4329833 - Pág. 1
).

Constatei, também, que, na Manifestação apresentada sobre a Contestação (
Num. 4329834 - Pág. 1
/7)
, a apelada fez a juntada de novos documentos (
Num. 4329834 - Pág. 8
/24)

Por fim, verifiquei que, após a conclusão da instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença recorrida. Entretanto, efetivamente, não oportunizou ao apelante que se manifestasse acerca dos mencionados documentos juntados aos autos pela recorrida, visto que não proferiu qualquer despacho nesse sentido.

Além disso, se observa que o Juízo
a quo
fez uso dessa prova documental tardia para também fundamentar a sentença recorrida, visto que mencionou que a apelada pertencia ao mesmo grupo econômico da empresa AP RENT A CAR LTDA, conforme se extrai no seguinte trecho do
decisum
(
Num. 2639092 - Pág. 6/7)
:

“21. Primeiramente, entendemos inexistir ilegitimidade ativa as causam no presente caso, haja visto que o cheque foi emitido em favor da Empresa
AP

RENT A CAR LTDA
, pertencente ao mesmo grupo econômico ao qual pertence a autora, NORAUTO RENT A CAR, podendo nesta hipótese, como tem decidido a jurisprudência, a empresa líder valer-se de toda a estrutura jurídica para promover a ação em nome próprio.

(...)

22. Por serem empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, resta configurada, portanto, a relação jurídica entre elas.
”

Sendo importante ressaltar que a argumentação de pertencer ao mesmo grupo econômico foi usada pela apelada apenas na sua Manifestação acerca da contestação apresentada pelo Município recorrente, bem como demonstrou o que sustentava através dos documentos juntados aos autos na ocasião
(
Num. 4329834 - Pág. 8
/24)
.

Nesse cenário, não
tendo sido
oportunizada a manifestação do ente público sobre prova
s
documenta
is
que
também
fundament
aram
o julgamento, resta evidenciado o cerceamento ao direito de defesa, em nítida afronta ao disposto no artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

Ademais
,
o art. 398,
do CPC
/
73
,
preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 398 -
Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos

autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra, no prazo de 5 (cinco) dias
.
”

Por conseguinte, não observada à supramencionada norma, como no caso dos autos, é evidente o cerceamento de defesa do recorrente.

Acerca do assunto, leciona
Teresa Arruda Alvim Wambier
o seguinte
:

“Apresentada a prova documental, a parte contrária será intimada a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, em atenção ao princípio do contraditório (art. 7º do NCPC). Nesse ponto, houve importante inovação por parte do legislador do NCPC, uma vez que ampliou o prazo, para manifestação sobre os documentos, de 5 (art. 398 CPC/73) para 15 (quinze) dias. 1.1 A não observância do contraditório acarreta nulidade dos atos praticados no processo, após a juntada do documento, salvo se a parte teve acesso aos autos e praticou outros atos processuais, ou se o documento, sobre o qual não foi dada vista, não influiu na solução da controvérsia.” (
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo / de acordo com a Lei 13.256/2016. 2ª ed. rev., atual e ampl. São Paulo: RT, 2016, p. 796)

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELAMENTO DE SALÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO APÓS JUNTADA DE DOCUMENTOS.
Necessária a intimação da parte ré acerca dos documentos juntados pela parte autora na origem, que embasaram a condenação em danos morais, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que impõe a desconstituição da sentença. Ofensa ao art. 437, §1º do CPC. Precedentes
. APELAÇÃO DO ESTADO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Apelação Cível, Nº 70081060402, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 29-05-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE IRAÍ. DIFERENÇAS VENCIMENTAIS DE ADICIONAIS, INSALUBRIDADE E HORAS-EXTRAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS COM OS MEMORIAIS E QUE SERVIRAM DE FUNDAMENTO À SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
1. Documentos acostados aos autos pela parte ré, tão somente com os memoriais, sem oportunização do contraditório à autora, e valorados pela sentença recorrida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. 2. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA, EM PARTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
(Apelação e Reexame Necessário, Nº 70079534285, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 24-04-2019)”

Outrossim, acolho a preliminar suscitada pelo recorrente, anulando a sentença monocrática em decorrência das razões supramencionadas, com o retorno dos autos ao Juízo Monocrático para reabertura da instrução processual.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e,
dou-lhe provimento,
para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem
.

É como voto.

Belém,

21

de
fevereiro
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/03/2022